Tribunal: TJBA
Processo: 8004166-84.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8004166-84.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. PACIENTE: EVERALDO SANTOS ALVES JÚNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. DOIS ACUSADOS. DENÚNCIA RECEBIDA. NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. PACIENTE NÃO FOI LOCALIZADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. TRANSCORRIDO O PRAZO. DETERMINADA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA, À LUZ DO ART. 366 DO CPPB. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. OFERECIMENTO DE RESPOSTA E PEDIDO DE RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. DETERMINADA INCLUSÃO EM PAUTA. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 02 (DOIS) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PACIENTE ANTERIORMENTE ESTAVA FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO POSTERIORMENTE À SUSPENSÃO DO PROCESSO, NA FORMA DO ART. 366 DO CPPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 – CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8004166-84.2024.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, EVERALDO SANTOS ALVES JÚNIOR, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR